Tribunal: TJDFT
Processo: 0707280-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707280-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAUL GONZALEZ ACOSTA D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem quanto ao Despacho de ID 65568860, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator